Tribunal: TJMT
Processo: 0008488-47.2014.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008488-47.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAFETERIA E DOCERIA LONDON1961 LTDA - ME - CNPJ: 15.727.736/0001-33 (EMBARGADO), ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES - CPF: 702.420.621-72 (ADVOGADO), CARLOS CAETANO - CPF: 319.741.399-72 (EMBARGADO), ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA - CNPJ: 06.037.250/0001-82 (EMBARGANTE), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), ARIADINE GROSSI - CPF: 032.117.871-86 (ADVOGADO), FREDERICO DOREA SALDANHA BORGES - CPF: 818.266.991-04 (ADVOGADO), CARLOS CAETANO - CPF: 319.741.399-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ISAIAS DE ALENCAR DIAS - CPF: 496.701.741-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARLY MORBECK SILVA MODESTO - CPF: 062.104.061-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SORAIA MENDES CASTRO FERREIRA - CPF: 384.016.141-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO), JULIO CESAR MOREIRA SILVA JUNIOR - CPF: 855.394.301-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS – CONTRATO DE LOCAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BAR E RESTAURANTE EM CONDOMÍNIO RESIDENCIAL – RESCISÃO ANTECIPADA PROMOVIDA PELA LOCADORA – AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DE CIRCUNSTÂNCIA MOTIVADORA DA RESCISÃO UNILATERAL – – AUSÊNCIA DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE CUIABÁ
em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação Cível nº 0008488-47.2014.8.11.0041, mantendo-se, por conseguinte, a sentença de parcial procedência dos pedidos formulados nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Lucros Cessantes por Descumprimento de Cláusula Contratual nº 8488-47.2014.8.11.0041 - Código 868668, movida por
CAFETERIA E DOCERIA LONDON 1961 LTDA - ME.
(Id. 46574998).

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS – CONTRATO DE LOCAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BAR E RESTAURANTE EM CONDOMÍNIO RESIDENCIAL – RESCISÃO ANTECIPADA PROMOVIDA PELA LOCADORA – AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DE CIRCUNST NCIA MOTIVADORA DA RESCISÃO UNILATERAL – MULTA CONTRATUAL DEVIDA – LUCROS CESSANTES EVIDENCIADOS – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O LUCRO MÉDIO DA EMPRESA – SENTENÇA ESCORREITA – DECAIMENTO MÍNIMO DOS PEDIDOS ELENCADOS NA EXORDIAL – ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA RÉ – AÇÃO RECONVENCIONAL IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não cumprido o tempo contratado e não tendo sido provada a motivação para a rescisão contratual pela locadora, deve esta responder pelo ilícito praticado, sendo obrigada a indenizar a apelada os prejuízos por ela experimentados pelo o rompimento antecipado do contrato, além da multa contratual.

Deve ser mantido o valor fixado pelo Juízo a quo, a título de lucros cessantes, porquanto amparado na prova dos autos.

Verificado que a parte autora decaiu de parte mínima de seu pedido formulado na inicial, não justifica a sua condenação no pagamento de custas processuais, por força de aplicação do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões, de Id. 47862490, a parte embargante sustenta que o acórdão impugnado é omisso, porque “
deixou de tratar de inúmeros aspectos postos pela Recorrente, a respeito do descumprimento do contrato pelo Recorrido.”
e por não ter levado em conta a prova testemunhal em que
“demonstrou que o Recorrido dera causa à rescisão do contrato por inúmeros fatores, dentre eles, falta higiene, tentativa de repassar o ponto, e por não cumprir com suas obrigações perante fornecedores e funcionários.”

Aduz que não houve manifestação quanto ao relatório técnico apresentado nos autos, que demonstra inúmeras irregularidade apontadas em julho de 2013
“
.

Afirma, ainda, que decisão foi contraditória, “
pois desconsiderou a confissão do recorrido, sobre o fato de ter iniciado a negociação do ponto, informando inclusive que os mesmos ficaram uma semana no restaurante.”

Ao final, protesta pelo acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para que seja modificado o acórdão e, se necessário, o resultado do julgamento. Pede, também, o prequestionamento da matéria, para fins recursais.

A parte embargada ofertou as contrarrazões no Id.49275970, por meio das quais requer a rejeição do recurso, com a condenação do embargante nas penas da litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

A decisão embargada é clara e fundamentada. O recurso foi desprovido porque a embargante não comprovou os fatos que motivaram a rescisão do contrato, sendo as provas apresentadas no decorrer da instrução processual, inclusive, as testemunhais, devidamente valorizadas e pormenorizadas no acórdão.

Confira-se os trechos pertinentes:

“[...]

A controvérsia recursal se atine à quem deu azo à rescisão de Contrato de Cessão de Uso em Locação de Espaço Comercial e Utensílios de Cozinha que guarnecem bar e restaurante denominado "ALPHABAR”, cujo objeto era possibilitar o fornecimento oneroso de alimentos, bem como bebidas em geral, exclusivamente aos associados do Loteamento Alphaville Cuiabá e seus convidados, em regime de conveniência, lanchonete, bar e restaurante, figurando a apelada como locatária e a Associação Alphaville, ora apelante, como locadora.

As partes imputam uma à outra a responsabilidade quanto ao fim da avença antes do seu termo final e requerem o pagamento de indenização pelos danos sofridos e a incidência da multa contratual, em razão do descumprimento das obrigações contratuais pelo ex adverso. Portanto, são, simultaneamente, requerente e requerida.

O Magistrado a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar rescindido o contrato de prestação de serviços e condenar a apelante ao pagamento dos lucros cessantes, no valor de R$12.198,04 (doze mil, cento e noventa e oito reais e quatro centavos), além da multa contratual de R$10.000,00 (dez mil reais), das despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e julgou improcedente o pleito reconvencional.

Inconformada, a apelante requer a reforma da sentença para que seja afastada a sua responsabilidade quanto ao rompimento da avença, condenando a apelada ao pagamento da multa e da verba honorária sucumbencial.

Sustenta que a rescisão se deu por culpa exclusiva da apelada, que descuidou dos deveres contratuais quanto ao condicionamento do estoque de alimentos sob sua guarda, assim como do zelo, higiene, conservação e cuidado do local, não fornecendo produtos de qualidade e livres de quaisquer problemas sanitários ou de validade.

Afirma que ao fiscalizar o ambiente foi constatada a existência alimentos vencidos, presença de animais roedores, baratas, fezes de animais, que impediu por completo a continuidade da prestação de serviços.

Pois bem.

Considerando que a autora, ora apelada, nega a ocorrência dos motivos ensejadores da notificação extrajudicial de rescisão do contrato e diz ter sido surpreendida com a interrupção brusca da avença, ao argumento de que nunca antes havia recebido qualquer reclamação dos clientes e da própria demandada, impunha a esta a comprovação das razões que fundamentaram o rompimento contratual, especialmente a partir da reconvenção ofertada nos autos com o pleito condenatório de imposição de multa por descumprimento contratual, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Infere-se, outrossim, que restou incontroverso nos autos que a notificação extrajudicial de rescisão emitida pela apelante se deu por conta do eventual descumprimento pela locatária, ora apelada, das cláusulas contratuais E, F, G, H, J, L e M, que referem a: falta de qualidade dos alimentos, falta de estoque adequado a atender a demanda, funcionários sem recebimento de salários, funcionários sem os uniformes necessários às funções, funcionários insuficientes ao atendimento da demanda, limpeza extremamente inadequada e não cumprimento de exigências legais de funcionamento perante os órgãos públicos (Id. 38031996).

Quanto a forma de rescisão ficou estipulado no contrato que:

“CLÁUSULA IX – DO DESCUMPRIMENTO, DA MULTA E RESTITUIÇÃO DE BENS.

Fica desde já pactuada a multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento por parte da LOCATÁRIA, de quaisquer das cláusulas ora ajustadas, incorrendo igualmente em imediata rescisão contratual.

Caso sobrevenha rescisão motivada ou imotivada antes de findo o prazo de um ano, deverá a LOCATÁRIA arcar com os custos do desgaste natural dos equipamentos cedidos, com base em laudo técnico elaborado pelas partes.

CLÁUSULA X – DA RESCISÃO IMOTIVADA

Poderá o presente instrumento contratual ser rescindido por qualquer uma das partes, a qualquer momento, sem que haja qualquer tipo de motivo relevante, mediante aviso escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.” (Ids. 38031995 - destaquei)

Tem-se, portanto,
que não se está aqui diante de uma rescisão contratual imotivada,

mas de uma rescisão contratual motivada pelo eventual inadimplemento das obrigações assumidas pela parte apelada.
Todavia, diante do arcabouço processual apresentado não restou evidenciada qualquer das infrações contratuais a ela imputadas.

O que se vê, na verdade, é que a apelada fora surpreendida com a notificação extrajudicial de imediata rescisão do contrato e determinação de retirada de seus bens do espaço alugado, num prazo de 10 dias, quando ainda não havia decorrido nem metade do prazo de vigência do contrato, que era de 01 ano.

A apelante trouxe para os autos as fotografias de Id. 38034967, as quais, como bem apontou a Magistrada a quo não servem para confirmar as infrações indicados na notificação extrajudicial

Pelas fotos não é possível aferir a data dos registros, nem se a validade dos alimentos supostamente vencidos já havia se esvaído, se as sujeiras e as baratas fotografadas na cozinha foram encontradas durante as atividades exercidas pela apelada
; ou no dia imediatamente seguinte à comunicação da rescisão contratual; ou dias depois desse fato, quando da retirada dos pertences pelo Senhor Carlos Caetano, ou seja, depois de o ambiente ter ficado abandonado não por culpa da apelada ou, ainda, antes mesmo do início das atividades desta, uma vez que o bar e restaurante do condomínio sofreu alta rotatividade de locatários, conforme verificado pelas provas orais produzidas em audiência.

Do mesmo modo, são imprestáveis as declarações prestadas em audiência por se tratarem de depoimento pessoal e do informante, responsável direto pela rescisão contratual que ora se discute sobre a sua licitude.

O depoimento prestado pelo Senhor Isaías foi na condição de mero informante, por ter sido o representante legal da Associação apelante à data dos fatos ocorridos e, ainda assim, este não confirmou a autenticidade das fotografias como produzidas antes da data da retirada dos pertences da apelada e, também, não se mostrou seguro na afirmação de que outras notificações anteriores foram efetuadas à autora, na pessoa do Senhor Carlos Caetano.

Ademais disso, a própria tese defensiva revela clara confusão acerca dos momentos e das circunstâncias em que foram feitas as fotografias que as instruem, conforme se extrai, por exemplo algumas fotos tidas como reveladoras de que os equipamentos, aparelhos e utensílios de cozinha eram mal acondicionados, mas que, em verdade, representam simples e improvisadas embalagens para acomodação do material retirado da cozinha após a rescisão contratual, tanto que nelas se vêem papéis, jornais, caixas e a traseira de um veículo utilizado para o transporte, confirmado, aliás, o que foi dito pela depoente Renata Campos, que afirmou ter acompanhado o trabalho de retirada e de fotografia dos bens de propriedade da autora.

Quanto ao depoimento da Senhora Renata Campos, é de se ressaltar, ainda, a sua condição como preposta da apelante, o que desmerece o valor de sua prova em prol da demandada. Ademais, ela admite, verbalmente, que algumas das fotos foram registradas quando da retirada dos pertences pela autora, fato ocorrido depois do prazo de 10 (dez) dias a contar da notificação ocorrida em 4 de outubro de 2013, não se sabendo, assim, quais são aquelas produzidas no dia seguinte à ciência da notificação extrajudicial.

Já a testemunha Josué Gonçalves Soares, prestador de serviços gerais da associação apelante, só afirmou ter ouvido falar sobre as faltas cometidas, tendo deixado claro, em relação às condições da cozinha, “que eram comentários que apenas a gente repete né, e eu nunca presenciei assim de entrar de lá,” fora chamado inúmeras vezes para desentupir os ralos da cozinha de restos de alimentos, algumas dessas vezes já próximo do horário de início das atividades para o almoço, contudo não assegurou que o fez durante o período e locação do espaço comercial pela autora, chegando a mencionar que o fez, com certeza, durante a presença de outras empresas.

Do mesmo modo, nada ficou comprovado em relação a tentativa da apelada em passar o ponto comercial.

Portanto,
não cumprido o tempo contratado e não tendo sido provada a motivação para a rescisão contratual pela ora apelante, deve esta responder pelo ilícito praticado, sendo obrigada a indenizar a apelada os prejuízos por ela experimentados pelo o rompimento do contrato muito antes do prazo final,
nos termos do art. 389, 186, 402 e 927 do Código Civil e artigo 5º, V e X, da Constituição Federal, além da multa contratual prevista na cláusula IX.”

Como já dito, não há qualquer omissão ou contradição a justificar o acolhimento deste recurso e, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os presentes embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Do mesmo modo, ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, não é exigido que o Julgador rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Ora, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Por fim, descabe falar em condenação do recorrente nas penas da litigância de má-fé, pois, para seu acolhimento, é necessária a caracterização de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo, advindo do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF).

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020